Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007640-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), CANDIDO DUARTE BRAGA NETO - CPF: 601.033.617-15 (EMBARGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL JÁ ENFRENTADO E DECIDIDO –– MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1007640-59.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007640-59.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ITAÚ SEGUROS S.A. e pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1007640-59.2020.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, confirmando a decisão que concedera em parte a tutela de urgência pleiteada pelo autor CÂNDIDO DUARTE BRAGA NETO, ora embargado, impondo aos réus a obrigação de depositar em Juízo o valor da indenização securitária estipulada na apólice objeto da lide até o limite máximo previsto à hipótese
(cf. Id no 48388989).

Os embargantes afirmam que o acórdão é omisso, já que “
n
ão houve enfrentamento do argumento de que a indenização não é devida porque o segurado buscou garantir interesses e riscos que não estavam predeterminados, mas sim expressamente excluídos, em confronto da cláusula do seguro e com os artigos 757 e 760 do CC
”, e, ainda, que não foi considerado que “
o agravante pretende o recebimento de Diárias Por Incapacidade Temporária sem nem mesmo estar afastado, desrespeitando a carência e o intuito da própria cobertura
”.

Dizem que o acórdão também se omitiu quanto à observância do limite da franquia, já que “
o

limite da apólice é de 365 dias, com carência de 12 dias, o que significa dizer que nenhuma diária é devida neste período, sendo que a responsabilidade da Seguradora se inicia somente após passados os dias previstos
”. Prequestionam os artigos 757, 760 e 781 todos do CC.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que, sanadas as omissões apontadas, e em razão do efeito modificativo cabível ao caso, seja dado provimento ao agravo de instrumento (cf. Id no 49430474).

O embargado apresentou as contrarrazões vinculadas aao Id no 50307991, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes afirmam que o acórdão se omitiu quanto à alegação recursal de que a negativa de cobertura securitária não poderia ser satisfeita em virtude de a pretensão do segurado não possuir amparo contratual; essa objeção soa como nota de desqualificação do trabalho decisório, realizado, no caso, segundo fica subentendido, com desatenção e falta de cuidado analítico, portanto com irresponsabilidade decisória e incurável nulidade.

O ponto arguido nestes aclaratórios, constitui, na verdade, a questão fulcral do mérito do recurso de apelação, e nada mais, nada menos que o núcleo gravitacional da fundamentação do acórdão embargado, que detalhou o motivo pelo qual, em cognição sumária, a tese de legitimidade da negativa de coberta por ausência de previsão contratual não encontrava amparo na prova dos autos e nem na lei aplicável à espécie; na verdade, o que ressai claro aqui é que os embargantes, fazendo invocação “fake” de inexistente vício da omissão, apenas utilizam a presente interposição como mero pretexto retórico para reabrir a discussão meritória e tentar a reversão do julgamento que lhes foi desfavorável.

O solicitado prequestionamento dos arts.
757 e 760 do CC apenas reforça o viés procrastinatório desta interposição recursal, haja vista que os dispositivos versam sobre disposições gerais dos contratos de seguro, mencionando os pressupostos básicos desse tipo de negócio jurídico, enquanto que, nesta lide, o cerne da peleja envolve a execução do seguro e as previsões contratuais especificamente no que tocam à relação comercial entre autor e réus, que, repito, são reguladas pela lei consumerista, esta que, sendo norma especial em relação ao Código Civil, deve se sobrepor a este.

Ressalto, aliás, que o conceito de decisão fundamentada não exige a menção expressa e pontual a todo e qualquer dispositivo legal observado, rejeitado ou aplicado à resolução da controvérsia, como também prescinde da análise e da refutação particularizada de todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando
que
a
fundament
ação
decis
ória seja clara, coesa e suficiente ao desenlace da controvérsia, abrangendo todas as questões fáticas e/ de direito adotadas para a construção do raciocínio e do desfecho decisório.

E, caso remanescesse alguma sombra de dúvida quanto ao caráter protelatório destes declaratórios, tem-se a alegação de omissão relativa aos limites da apólice e de inobservância à regra do art. 781 do CC, conduta que ratifica o descompromisso dos embargantes com o regular e adequado andamento do feito, pois, conforme destacado na decisão que recebeu o agravo de instrumento, e também está enfatizado no acórdão embargado, o dispositivo decisório não poderia ser mais claro quanto à determinação de que o valor da indenização a ser depositado nos autos deve se dar “
até o limite previsto na apólice vigente ou até a alta médica
” (cf. Id no 38440951 - Pág. 85).

Enfim, não diviso qualquer outro vício a ser saneado e nem a necessidade de expresso pronunciamento acerca de algum dispositivo legal relevante ao mérito, ou, então, maior aprofundamento sobre determinada questão, já que todos os pontos relevantes e pertinentes à matéria de mérito foram expressamente enfrentados, revelando-se patente o exclusivo intuito protelatório da utilização desta via recursal.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de hipótese a ensejar o manejo do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020